Tribunal: TCU
Processo: 017.413/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria realizada na Agência Nacional do Cinema (Ancine), com o objetivo de verificar a conformidade da nova metodologia, denominada de Ancine+Simples, empregada para a análise das prestações de contas dos recursos públicos destinados a projetos de audiovisuais apoiados por meio de incentivos fiscais previstos em lei (fomento indireto) ou de repasses provenientes da Ancine e do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA)  fomento direto

Inteiro teor:
Acórdão 50/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os presentes autos de monitoramento das deliberações prolatadas no Acórdão 2641/2022-TCU-Plenário , os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão plenária, ACORDAM, por unanimidade, em consonância com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos (peças 622 a 624), em: a) considerar cumpridos o item 9.2 do Acórdão 2641/2022-TCU-Plenário e os itens 9.2 e 9.6 do Acórdão 714/2022-TCU-Plenário ; b) encaminhar cópia desta deliberação à Agência Nacional do Cinema, à Secretaria Executiva do Ministério da Cultura e aos responsáveis; c) conceder acesso à peça 622 dos autos aos solicitantes constantes na peça 625; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no inciso V do art. 169, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 017.413/2017-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 007.993/2019-6 (tomada de contas especial); Processo 004.702/2023-9 (solicitação); Processo 008.293/2019-8 (solicitação); Processo 013.138/2021-9 (consulta); Processo 008.162/2022-0 (solicitação de certidão); Processo 013.548/2019-0 (solicitação); Processo 040.341/2019-4 (monitoramento). 1.2. Responsáveis: Christian de Castro Oliveira (XXX.286.328-XX); Debora Regina Ivanov Gomes (XXX.877.118-XX); Manoel Rangel Neto (XXX.524.478-XX); Roberto Gonçalves de Lima (XXX.225.478-XX); Rosana dos Santos Alcantara (XXX.496.387-XX). 1.3. Interessados: Apba - Associação das Produtoras Brasileiras de Audiovisual (07.733.492/0001-73); Associação Brasileira de Produtores Independentes de Televisão (04.775.616/0001-95); Siaesp - Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo (45.796.364/0001-68); Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual (01.599.335/0001-30). 1.4. Órgãos/Entidades: Agência Nacional do Cinema; Ministério do Turismo; Secretaria Especial de Cultura (extinta). 1.5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.8. Representação legal: Ana Luisa Ferreira Pinto (OAB/SP 345.204), Amanda Moreira Kraft (OAB/SP 383.864) e outros, representando Rosana dos Santos Alcântara, Debora Regina Ivanov Gomes e Roberto Gonçalves de Lima; Victor Marconi (OAB/SP 436.431), representando Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo; William Anderson Alves Olivindo, Leslei Lester dos Anjos Magalhães e outros, representando Ministério da Cidadania (extinto); Priscilla Lisboa Pereira (OAB/DF 39.915), representando Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Federal; Gilberto Mendes Calasans Gomes (OAB/DF 43.391), representando Associação Brasileira de Produtores Independentes de Televisão, Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual e Siaesp - Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo; Clara Araújo Coutinho (OAB/SP 335.244), Marina Jacob Lopes da Silva Santos (OAB/SP 334649) e outros, representando Manoel Rangel Neto; Rafael Otavio de Lima Oliveira e Patrícia Álvares de Azevedo Oliveira, representando Ministério da Cultura (extinto); Jorge Luis da Rosa Gomes, Daniel Gustavo Santos Roque (OAB/SP 31.195) e outros, representando Agência Nacional do Cinema; Beto Ferreira Martins Vasconcelos (OAB/SP 172.687), representando Vera Zaverucha; Wladimyr Vinycius de Moraes Camargos (OAB/DF 39.918), representando 02 Produções Artísticas e Cinematográficas Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.